Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO ARAUJO ALVES, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante nos autos da Ação de Revisão de Contrato, PJE 0705967-09.2025.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. O agravante afirma ser representante comercial e sócio administrador da R.A.A. Representações LTDA, auferindo rendimentos brutos em torno de R$ 12.416,44. Sustenta que a decisão agravada considerou valores brutos, desconsiderando as despesas e na existência de depósitos de R$ 9.000,00 a R$ 20.000,00 provenientes da PJ RAA Representações LTDA e na informação da DIRPF. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais tem direito à gratuidade da justiça. O art. 99, §3o, do CPC estabelece que a alegação de hipossuficiência presume-se verdadeira, salvo prova em contrário. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. No presente caso, o Agravante demonstrou que há despesas em torno de R$ 7.200,00. O Juízo de origem, decisão ID 249004542, determinou a emenda à inicial requerendo que o agravante juntasse aos autos documentos para comprovar a hipossuficiência. O agravante juntou aos autos originais, os extratos bancários dos meses de setembro, outubro e novembro/2025, as Declarações de IRPF e a declaração de hipossuficiência. No presente caso, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, a fim de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, nos termos do Art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Diante da ausência de polo passivo, fica dispensada a intimação da parte agravada. Após, retornem conclusos os autos para julgamento de mérito. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador